Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE FEIJOADA. RESERVA DO SALÃO DE FESTAS DO CONDOMÍNIO INDEFERIDA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
2. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil.
3. No caso em apreço, os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, não estão presentes e, via de consequência, não há falar em dever de indenizar. 3.1. Isso porque, o tratamento dirigido pela síndica do condomínio apelado ao apelante não evidencia o abalo aos direitos da personalidade deste. 3.2. Ademais, o pedido de reserva do salão de festas foi indeferido com base na norma interna do apelado, que estabelece que o condômino, ora apelante, não pode promover vendas, aí incluída a feijoada em questão, no salão de festas do condomínio apelado, independentemente do caráter do evento, se solidário e/ou beneficente.
4. Não caracterizada a incursão em quaisquer das condutas previstas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há falar em condenação da parte nas penas da litigância de má-fé.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.